Tribunal: CARF
Processo: 18471.000590/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS COM ALUGUEL DE AERONAVES.
Ainda que atendam às exigências de necessidade, normalidade e usualidade previstas no art. 47 da Lei no 4.506/64, as despesas com aluguel de aeronaves incorridas pelo sujeito passivo somente serão dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL quando a utilização da aeronave estiver intrinsecamente relacionada à produção ou à comercialização dos bens e serviços, nos termos do art. 13, II, da Lei no 9.249/1995, necessitando, portanto, de os autos retornarem ao Colegiado a quo, para a respectiva vinculação ou não ao dispositivo legal.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000590/2007-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.020 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS COM ALUGUEL DE AERONAVES.
Ainda que atendam às exigências de necessidade, normalidade e usualidade
previstas no art. 47 da Lei no 4.506/64, as despesas com aluguel de aeronaves
incorridas pelo sujeito passivo somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL quando a utilização da aeronave
estiver intrinsecamente relacionada à produção ou à comercialização dos bens
e serviços, nos termos do art. 13, II, da Lei no 9.249/1995, necessitando,
portanto, de os autos retornarem ao Colegiado “a quo”, para a respectiva
vinculação ou não ao dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado a quo. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Livia De
Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado(a)), Andrea Duek Simantob (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Caio Cesar Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000590/2007-74
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.020 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000590/2007-74

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no então vigente art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 256/2009, atual art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1402-00.583, encontram-se
assim redigidas:
Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
Ano-calendário: 2002
Ementa: IRPJ E CSLL. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO
REAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO QUE SE CONSUMA NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DE CADA ANO-CALENDÁRIO. PRAZO DECADENCIAL QUE
COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO DIA 1° DE JANEIRO DO ANO SEGUINTE.
DECADÊNCIA AFASTADA.
No caso do IRPJ e da CSLL das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, o
aspecto temporal do fato gerador se dá de forma anual e tem como marco o dia 31 de
dezembro de cada ano-calendário. Nestes casos, o prazo decadencial começa a fluir a
partir do dia 1o de janeiro do ano seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
Na situação verificada nos autos, os fatos geradores do IRPJ e da CSLL ocorreram em
31/12/2002. A notificação do lançamento deu-se em 06/06/2007, isto é, antes de
decorridos os cinco anos de que trata o artigo 150, §4°, do CTN, norma esta aplicável
nos casos de lançamento por homologação. Com tais fundamentos, rejeita-se a alegação
de decadência.
PROVAS. DOCUMENTOS QUE O COLEGIADO CONSIDEROU PERTINENTES
AO JULGAMENTO. ADMISSIBILIDADE DE JUNTADA A QUALQUER TEMPO.
Para o julgador, não há preclusão em temos de prova. É admissível a juntada de provas
sempre que, referidas durante os debates, o colegiado entenda que são relevantes ao
esclarecimento dos fatos. Ademais, nos casos em que o julgado faz referência a
situações novas ou fundamentos não especificadas quando do lançamento, é lícito à
parte trazer provas para infirmar entendimentos ou fatos que possam influenciar no
convencimento dos julgadores.
IRPJ E CSLL. GLOSA DE DESPESAS. CONTROVÉRSIA QUANTO À
EFETIVIDADE DAS MESMAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Conforme prova que colho do acórdão que analisou o inquérito levado a efeito junto à
CVM, a INFRAERO informou que somente nos aeroportos do Rio de Janeiro e Manaus
houve duzentos pousos e decolagens da aeronave objeto da locação. Tal prova desfaz a
dúvida suscitada pelo relator quanto à efetividade dos serviços prestados.
DESPESAS COM LOCAÇÃO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. NORMA ESPECIAL CONTIDA NO ARTIGO 13, II, DA LEI No 9.249, DE
1995, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REGRA GERAL DO ARTIGO 47, §§ 1o E
2o, DA LEI No 4.506, DE 1964.
Para dedução da base de cálculo das despesas com contraprestações de arrendamento
mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, a norma especial contida no art. 13,
II, da Lei no 9.259, de 1995, exige que estas estejam relacionadas intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços.
Neste contexto, em se tratando de empresa de telefonia e transmissão de dados, a
locação de aeronave colocada à disposição de seus dirigentes, não caracteriza situação
em que o bem locado esteja intrinsecamente relacionado com a produção ou
comercialização dos bens e serviços.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.020 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000590/2007-74

Recurso Voluntário Negado Provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
decadência e a de preclusão de juntada de documentos após a apresentação do recurso
voluntário, suscitada pela PFN, e no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Carlos Pelá e Leonardo Henrique Magalhães de
Oliveira, que cancelavam a glosa integralmente.
(...)
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
- Aplicação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995 e art. 25 da Instrução
Normativa SRF no 11, de 1996.
Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Sobre a matéria objeto da divergência interpretativa por ela suscitada, a recorrente
alega o seguinte, in verbis:
No que tange à análise da dedutibilidade das despesas com aluguel de aeronave, o v.
acórdão recorrido, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF (doc. 04), conferiu interpretação ao artigo 13 da Lei no 9.249/95 e
ao artigo 25 da Instrução Normativa SRF no 11/96 ("IN no 11/96"), que diverge daquela
adotada pela 3a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento deste E. Tribunal, conforme
se passa a expor.
Do acórdão recorrido, destaca-se a seguinte premissa: que o inciso II do artigo 13 da Lei
no 9.249/95 trata de uma norma especial, ou seja, determina que na hipótese de locação
de bens móveis, além de serem usuais ou normais, nos termos do artigo 47 da Lei no
4.506/64, as despesas devem estar intrinsecamente relacionadas com a produção ou
comercialização dos bens e serviços, devem ter ligação direta com a produção ou
comercialização. Em virtude da referida premissa, o v. acórdão recorrido negou
provimento ao recurso voluntário interposto e manteve a glosa das despesas com
aluguel de aeronaves para retificar o saldo de prejuízos fiscais e de bases negativas da
CSL, mantendo-se a exigência do IRPJ e da CSL.
No entanto, ao considerar que as despesas com aeronave devem ter ligação direta com a
produção ou comercialização, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF terminou por aplicar o artigo 13, inciso II, da Lei no 9.249/95 e o
artigo 25 da IN no 11/96 de forma diversa de outra câmara deste E. Tribunal, cujo
entendimento é de que o inciso II do artigo 13 da Lei n9 9.249/95 compreende uma
"cláusula aberta", que não comporta interpretação restritiva no sentido de tão somente
reconhecer, como intrinsecamente relacionados com a produção ou a comercialização,
as despesas com bens móveis utilizados no desempenho da atividade final das empresas.
Com efeito, em uma situação muito semelhante à presente, em que houve a dedução de
despesas com a utilização de aeronave para viagens de administradores e diretores, a 3a
Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, quando do julgamento do recurso
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.020 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000590/2007-74

voluntário no 161.708, concluiu de forma precisa pela procedência do pedido do
contribuinte, para fins de não incidência do IRPJ.
(...)
Conforme se verifica, o v acórdão recorrido, apesar de reconhecer que as despesas com
o aluguel de aeronave são usuais e normais no tipo de transações da Recorrente, houve
por bem entender que as mencionadas despesas não estão intrinsecamente relacionadas
com a produção ou comercialização dos bens e serviços e que, portanto, não são
dedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL.
Isso porque o v. acórdão recorrido entendeu que o inciso II do artigo 13 da Lei no
9.249/95 trata de uma norma especial e, ao realizar uma interpretação restritiva do
mencionado dispositivo, admitiu tão somente a dedução de despesas nas hipóteses em
que o bem móvel locado tenha ligação direta com a produção ou comercialização,
como, por exemplo, a locação de satélite, de linhas de transmissão, de sistemas
operacionais, etc.
Por outro lado, o v. acórdão paradigma é expresso no sentido de que despesas
relacionadas a bens móveis, ainda que não utilizadas na execução da atividade fim da
empresa, são dedutíveis, tendo em vista que o inciso II do artigo 13 da Lei no
9.249/95 não comporta interpretação restritiva.
Sendo assim, verifica-se que a interpretação conferida pelo v. acórdão recorrido ao
inciso II do artigo 13 da Lei no 9.249/95 diverge do entendimento manifestado por outra
Câmara deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma a permitir e
justificar o conhecimento do presente recurso especial, nos termos do artigo 67 do
Regulamento Interno do CARF.
(...)
Em breve síntese, alega a recorrente que, diferentemente do que se vê no acórdão
apontado como paradigma, no 1803-00.496, o acórdão recorrido adotou interpretação restritiva
ao disposto no art. 13, II, da Lei no 9.249/95.
Em suas contrarrazões a Fazenda Nacional não questiona o conhecimento do
recurso.
Neste sentido, conheço do recurso especial.

2. Mérito
Passo, então, ao exame do mérito.
O art. 13, II, da Lei no 9.249/95 assim estabelece:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (g.n.)
(...)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços; (g.n.)
(...)
Por sua vez o art. 47 da Lei no 4.506/64, referido no caput da norma acima
transcrita, prescreve o seguinte:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.020 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000590/2007-74

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
(...)
Resta claro, portanto, que o art. 13, II, da Lei no 9.249/95, tal como sustentado no
acórdão recorrido, estabeleceu exigências adicionais àquelas previstas no art. 47 da Lei no
4.506/64, para que uma despesa possa ser considerada dedutível na determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL.
Realmente, de acordo com o art. 13, II, da Lei no 9.249/95, não basta que uma
determinada despesa satisfaça às exigências de necessidade, normalidade e usualidade previstas
no art. 47 da Lei no 4.506/64. É necessário, também, que não sejam fruto de contraprestações de
arrendamento mercantil e aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto quando relacionados
intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços da empresa.
No caso dos presentes autos, trata-se de despesas contabilizadas no ano de 2002
pelo sujeito passivo, ora recorrente, no valor de R$ 22.889.470,65, a título de locação de
aeronave junto à empresa Euroinvest Ltd. Kansas City, com propósito de ficar "à disposição"
do Presidente da autuada.
De acordo com o autor da ação fiscal (e-fl. 284 e ss.), o sujeito passivo, embora
intimado para tanto, não comprovou a finalidade das diversas viagens realizadas pelo Presidente
da empresa com a aeronave contratada, daí porque a respectiva despesa sequer passaria no crivo
do art. 47 da Lei no 4.506/64.
E segundo o acórdão recorrido, também restaria ao sujeito passivo a prova de que
a aeronave alugada fora utilizada em atividades intrinsecamente ligadas à produção ou à
comercialização dos bens e serviços do sujeito passivo, entendimento com o qual estou de
acordo.
Neste sentido, ao se analisar justamente a parte final do inciso II do artigo 13 da
Lei 9.249/1995, que traz no seu bojo situação de excepcionalidade, permitindo a dedução quanto
aos bens “relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e
serviços”, não se poderia encerrar o exame, tal qual ocorreu no acórdão recorrido, apenas no
tocante ao objeto social da empresa.
Portanto, necessário se torna a meu ver o exame das provas contidas nos autos,
objetivando se confirmar ou não que as despesas deduzidas teriam ou não relação com as
atividades desempenhas pelas pessoas ali transportadas e se estariam intrinsecamente
relacionados com a produção e comercialização dos bens e serviços da empresa, conforme o
disposto no dispositivo ao norte transcrito.
Assim, dou provimento parcial ao recurso especial para que os autos retornem à
turma a quo para que esta analise das provas contidas nos autos, assim como outros argumentos
trazidos por meio do recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.020 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000590/2007-74

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Apresento a presente declaração de voto a título complementar, esclarecendo as
razões pelas quais acompanhei o voto da i. Relatora tanto no conhecimento quanto no mérito.
Quanto ao conhecimento, observo que o voto condutor do acórdão recorrido deu
à parte final do incido II do artigo 13 da Lei 9.249/1995 uma interpretação restritiva, entendendo
que quanto tal dispositivo exige que os bens sejam “relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços”, isso seria equivalente a exigir que o ativo
seja utilizado na atividade-fim da empresa – o que equivaleria a exigir que o bem seja utilizado
na consecução do seu “objeto social”.
Neste sentido, conclui em seu derradeiro parágrafo:
Ao apontar que o objeto locado deve estar intrinsecamente relacionado com a produção
ou comercialização dos bens e serviços, destaco que dito objeto deve ter ligação direta
com a produção ou comercialização. No caso concreto, em se tratando de empresa de
telefonia e transmissão de dados, a locação de satélite, linhas de transmissão, sistemas
operacionais, entre outros, possuem ligação direta com a produção dos serviços, o que
não ocorre com aeronave locada e utilizada pelos dirigentes da empresa.
É, alias, por isso que, muito embora o voto tenha rejeitado a preliminar de
preclusão quanto a juntada dos documentos de fls. 648 (que supostamente conteriam
“comprovantes de viagens”), ele sequer passa à análise de tais provas, deixando implícito que tal
exame, embora possível, seria irrelevante para a sua decisão – dada a sua premissa teórica de que
a parte final do inciso II do artigo 13 está a se referir a atividades que compõem o objeto social
da empresa, bem como a circunstância de que despesas com aeronaves de fato não têm relação
com o objeto social de empresa de telefonia e transmissão de dados.
Neste sentido, os paradigmas são aptos a comprovar a divergência jurisprudencial,
na medida em que não dão à parte final do inciso II do artigo 13 da Lei 9.249/1995 tal
interpretação restritiva mas, pelo contrário, exatamente porque aceitam que empresas que não
tenham como atividade-fim o transporte aéreo possam deduzir despesas com aeronaves, passam
a analisar as provas a fim de verificar se as viagens realizadas têm relação com a atividade
desempenhada pelos respectivos dirigentes.
A divergência jurisprudencial a ser resolvida é, assim, decidir sobre o alcance da
parte final do inciso II do artigo 13 da Lei 9.249/1995, é dizer: quando a norma fala em
“relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços” ela
exige que as despesas estejam relacionadas à “atividade-fim” e/ou “objeto social”, ou apenas
estabelece que as despesas devem ter relação com as atividades desempenhadas pela empresa
como um todo?
Lembrando que o dispositivo tem a seguinte redação (grifamos):
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.020 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.000590/2007-74

(...)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou
imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;

No mérito, compreendo que, quando a parte final do inciso II do artigo 13 da Lei
9.249/1995 permite a dedução quanto aos bens “relacionados intrinsecamente com a produção
ou comercialização dos bens e serviços” ela não está a exigir que as despesas tenham estrita
relação com o objeto social da empresa, ou seja, não é porque no caso se trata de “empresa de
telefonia e transmissão de dados” que, a priori, despesas com aeronaves não serão dedutíveis.
Tal premissa teórica do acórdão recorrido deve ser reformada, fazendo-se
necessário examinar as provas dos autos de forma a que se verifique se, no caso, o sujeito
passivo foi capaz de comprovar que tais despesas, no seu caso, têm relação com as atividades
desempenhadas pelas pessoas ali transportadas e se tais transportes tinham relação com a
atividade operacional como um todo, mesmo que as aeronaves em questão não tenham sido
diretamente empregadas na obtenção da atividade-fim da empresa.
Nesse ponto, observo que recentemente esta 1a Turma da CSRF cancelou a glosa
de despesas com arrendamento mercantil de aeronaves apropriadas por empresa que se dedicava
ao comércio varejista eis que, naquele caso, o sujeito passivo logrou comprovar que “as viagens
tiveram como destino localidades que guardavam relação com a atividade operacional da
pessoa jurídica, considerando a atividade então desempenhada e o porte e a configuração da
empresa” (trecho da ementa, acórdão 9101-005.814, de 6 de outubro de 2021, julgamento por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento).
Considerando que o pedido do sujeito passivo foi de que fosse julgado
improcedente o auto de infração, o provimento ao recurso especial é apenas parcial.
Assim, uma vez dirimida a divergência jurisprudencial (e definido, então, que a
parte final do inciso II do artigo 13 da Lei 9.249/1995, quando fala em “relacionados
intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços”, não está a restringir a
dedutibilidade apenas a atividades descritas no objeto social da empresa), esgota-se, por ora, a
competência desta 1a Turma da CSRF, de maneira que, restando superada a premissa teórica da
qual partiu o acórdão recorrido, faz-se necessário o retorno dos autos à turma a quo para que
esta, assim, passe à análise das provas juntadas aos autos, assim como de eventuais outros
argumentos do recurso voluntário.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital